Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)1000679-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido de concessão liminar do habeas corpus n.o 1000679-05.2020.8.11.0000, impetrado em prol do paciente Wanderson Santos Marçal Sales, ante a ausência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela.
Nas razões recursais vistas sob o ID 3163599, aduz que o ato decisório agravado merece ser reformado a fim de revogar a prisão preventiva decretada em face do ora agravante por ocasião da prolação da sentença penal condenatória proferida na ação penal n.o 12934-85.2017.811.0042 – código: 473019, porquanto insiste na carência dos seus requisitos legais, acrescentando, em abono, que o cárcere provisório perdura há mais de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, tempo este que, pela regra do art. 387, §2o, do CPP, ensejaria a submissão do acusado ao regime semiaberto.
Demais a isso, afirma que tal prisão provisória tem obstado o direito do paciente de ser promovido ao regime semiaberto no PEP n.o 0006747-81.2005.8.11.0042 conquanto já tenha preenchido o requisito objetivo para tanto, na medida em que o d. Juízo da Execução Penal, após revogar a unificação anteriormente promovida e determinar a devolução à autoridade reputada coatora da guia de execução penal provisória relativa aos autos n.o 12934-85.2017.811.0042 – código: 473019, suspendeu a execução da pena em virtude da pendência da ordem prisional ora hostilizada, e ainda sinalizou a possibilidade de reconhecimento de falta grave no curso da execução, à conta da prática de novo crime doloso.
Diante destes argumentos, requer seja conhecido e provido o recurso de agravo interno, com consequente retratação da decisão recorrida, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ao agravante, possibilitando-lhe que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação exarada na ação penal n.o 12934-85.2017.811.0042 – código: 473019, ou ao menos, o exaurimento da jurisdição no Recurso de Apelação Criminal que tramita nesta eg. Corte de Justiça.
É o relato do essencial.
DECIDO.
Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão monocrática deste Relator que, em habeas corpus e de forma fundamentada, indeferiu o pleito de concessão liminar da ordem, determinando a requisição de informações ao juízo impetrado e a coleta de parecer da Cúpula Ministerial, para posterior submissão a exame de mérito perante o juiz natural da causa, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Assim sendo, de todo descabida a presente interposição.
Consoante adiantei por ocasião da decisão agravada, “o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada (...)” (ID 31371954 - Pág. 2).
Isso porque, a concessão liminar do habeas corpus não possui sequer previsão legal, constituindo-se em criação jurisprudencial para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Ademais, a liminar não pode ser deferida monocraticamente se implicar antecipação da prestação jurisdicional de mérito do habeas corpus, devendo a tutela de urgência se restringir à garantia da eficácia da decisão final a ser proferida pelo órgão colegiado.
E na hipótese em comento, tal qual fundamentado no decisum objurgado, não se verificou, de plano, em um juízo sumaríssimo, a plausibilidade do direito invocado pelo ora agravante, tampouco ilegalidade flagrante, situação que, per si, inviabiliza a pretensão urgencial.
Acresça-se, outrossim, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não cabe recurso contra pronunciamento monocrático do Relator que, em habeas corpus, defere ou indefere motivadamente a tutela de urgência reclamada. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. AGRAVO REGIMENTAL EM LIMINAR. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 2. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DA DEMORA AUSENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão do Relator que, fundamentadamente, indefere pleito liminar em habeas corpus. Dessa forma, não apresentando o presente caso qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento do agravo interposto, deve-se aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. 2. Conforme explicitado na decisão agravada, reitero que não há mais se falar em plausibilidade jurídica do pedido, uma vez que a matéria, embora pacificada na Quinta Turma em benefício dos recorrentes, encontra-se atualmente submetida ao crivo da Terceira Seção desta Corte, para uniformização (Resp 1.598.005/SC). Com relação ao perigo da demora, entendo que igualmente não se revela presente, uma vez que apenas o primeiro agravante foi condenado, à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. Dessa forma, a paralisação do andamento processual não traria benefício concreto aos agravantes nesse momento processual. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ – AgRg no RCD no RHC 85.155/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018). Grifei.
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Uníssono o entendimento desta Corte Superior de que não é passível de agravo regimental a decisão do relator que defere ou indefere de forma fundamentada o pedido de liminar. Precedentes. Ademais, no caso, verificou-se o constrangimento ilegal aventado, bem como a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo a decisão de deferimento da liminar devidamente fundamentada, com elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, em que, foi determinada a execução provisória de pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da condenação, providência que não encontra respaldo na jurisprudência sedimentada pela Quinta Turma desta Corte Superior. Agravo regimental não conhecido. (STJ – AgRg no HC 425.547/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018). Destaquei.
Não é em outro sentido o entendimento firmado neste eg. Sodalício estadual, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO LIMINAR DE HABEAS CORPUS – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Conforme jurisprudência assente dos Tribunais Superiores, não cabe agravo regimental ou qualquer outro recurso contra a decisão liminar de habeas corpus, até mesmo porque a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo mera criação da jurisprudência para casos em que a urgência. Ademais o recurso confunde-se com o próprio mérito do writ que, nem ao menos, foi julgado pelo Colegiado.” (Agravo Regimental 178031/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017). Grifei.
“AGRAVO REGIMENTAL – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO LIMINAR DE HABEAS CORPUS – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Conforme jurisprudência assente dos Tribunais Superiores, não cabe agravo regimental ou qualquer outro recurso contra a decisão liminar de habeas corpus, até mesmo porque a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo mera criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham, o que não se visualizou in casu, ao menos na fase processual considerada, consoante fundamentado de forma idônea no decisum objurgado.” (Agravo Regimental 45933/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016). Destaquei.
Aliás, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte de Justiça editou o Enunciado Orientativo n.o 21, justamente no sentido da inadmissibilidade da presente insurgência, verbis:
“21. O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em ‘habeas corpus’, motivadamente defere ou indefere medida liminar.” (Disponível em DJe n.o 9998, de 11/4/2017).
Não se descuida, outrossim, da inviabilidade prática no que refere à tramitação deste agravo interno, cujo ponto crucial, diga-se, confunde-se justamente com o mérito da ação de habeas corpus, a qual será devidamente analisada pelo Colegiado após o aporte aos autos das informações do juízo a quo e da manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Enfim, é certo que a paralisação da tramitação do writ a fim de que se dê seguimento ao recurso de agravo na forma do art. 134-A e ss. do RITJMT c/c art. 1.021 e ss. do CPC, não geraria benefício concreto ao paciente, ao revés, pode implicar em mora na resolução do mérito da ação mandamental, providência de todo incompatível com o rito célere constitucionalmente conferido ao remédio heroico.
Em todo caso, em respeito à instrumentalidade das formas e à efetiva prestação da tutela jurisdicional, admite-se o excepcionalíssimo recebimento do recurso de agravo como pedido de reconsideração, que, assim como a liminar em habeas corpus, não tem previsão legal, constituindo-se em ficção jurídica que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
No caso concreto, porém, como bem fundamentado outrora, a prisão cautelar hostilizada não se trata de recolhimento automático ao cárcere, decorrente de condenação em 1a instância, ao revés, aparentemente, está lastreada em fatos concretos disponíveis nos autos e que demonstram a necessidade da medida para garantia da ordem pública, a recomendar a submissão do aventado constrangimento ilegal ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a quem incumbe oportunamente a análise exauriente das causas de pedir relatadas na exordial do writ.
Destaco que o ato judicial combatido não esgotou o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui mera decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não se revelou o caso dos autos.
Acresça-se, ainda, para espantar a pretensão do agravante, que o §2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n.o 12.736/12, é claro ao estabelecer que o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime prisional; todavia, existem situações excepcionais – como a do agravante –, nas quais se mostra temerária a aplicação da regra acima, afinal, quando o acusado possui mais de uma prisão cautelar decretada contra si e ostenta condenações definitivas, não é possível precisar se ao longo do feito estava cumprindo prisão provisória ou definitiva. Nessa hipótese, deve-se deixar a cargo do Juiz da Execução a análise quanto à compatibilidade do regime prisional.
Nesse sentido, o julgamento da apelação criminal n.o 1.0024.12.295597-4/001, proferido pelo Tribunal de Justiça Mineiro, o qual invocou o princípio da segurança jurídica e citou os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima:
“Explica-se: se a regra, doravante, é que a detração seja feita na própria sentença condenatória (CPP, art. 387, § 2o), não se pode olvidar que, em certas situações, é praticamente inviável exigir-se do juiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento em relação à situação prisional do condenado. Basta supor hipótese de acusado que tenha contra si diversas prisões cautelares decretadas por juízes diversos, além de inúmeras execuções penais resultantes de sentenças condenatórias com trânsito em julgado. Nesse caso, até mesmo como forma de não se transformar o juiz do processo de conhecimento em verdadeiro juízo da execução, o que poderia vir de encontro ao princípio da celeridade e à própria garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), haja vista a evidente demora que a análise da detração causaria para a prolação da sentença condenatória na audiência uma de instrução e julgamento, é possível que o juiz sentenciante se abstenha de fazer a detração naquele momento, o que, evidentemente, não causará maiores prejuízos ao acusado, já que tal benefício será, posteriormente, analisado pelo juízo da execução. Para tanto, deverá o juiz do processo de conhecimento apontar, fundamentadamente, os motivos que inviabilizam a realização da detração na sentença condenatória.” (in Curso de Processo Penal. Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 1525/1527)
Por derradeiro, cumpre dizer que da própria narrativa do agravante é possível inferir que o óbice à almejada progressão de regime no PEP n.o 0006747-81.2005.8.11.0042 não reside exclusivamente na prisão preventiva ora impugnada, mas principalmente no fato dele ter cometido outro crime doloso no curso da execução penal, conclusão que independe do decreto de prisão cautelar.
Em tempo, consigne-se, ainda, que acaso o reeducando não concorde com a suspensão da execução penal por força da pendência de prisão preventiva, deve manejar o recurso cabível, que é o agravo em execução.
Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 51, incisos I-B, XIV e XV, do RITJMT, de forma liminar e monocrática, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo interno, por ser manifestamente incabível e contrário a entendimento firmado neste eg. Tribunal de Justiça por meio de incidente de uniformização de jurisprudência.
Intime-se o agravante.
Empós, acaso exaurido in albis o prazo recursal, retorne a classe processual para HABEAS CORPUS e, tendo em vista que já foram requisitadas as informações da autoridade reputada coatora, aguarde-se a juntada pertinente, com o subsequente prosseguimento do feito, na forma determinada no ID 31371954.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator